Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707986-10.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES, RENAILTO GENTIL LOPES, NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES LTDA - ME APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Quanto ao pedido formulado em contrarrazões (ID 1212960, pág. 4) “pelo não acolhimento/reconhecimento dos documentos ID 49843089 e 49843120” - (IDs referentes aos autos de 1o grau) - em razão de a documentação ter sido juntada somente após a sentença, manifestem-se os apelantes consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora